Tribunal: TCU
Processo: 031.724/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10502/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.724/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joalice Batista Xavier (XXX.836.115-XX); Jose Antonio Filho (XXX.631.195-XX); Jose Ferraz Lima (XXX.228.705-XX); Licia Ligia Lima Moreira (XXX.081.845-XX); Luiz Roberto Evangelista de Macedo (XXX.947.625-XX); Manoel Araujo de Almeida (XXX.399.625-XX); Maria Auxiliadora de Carvalho Sousa (XXX.597.195-XX); Tereza Maria de Jesus dos Santos (XXX.084.585-XX); Vania Maria Carneiro Moreira (XXX.371.465-XX); Washington Cardoso Moreno (XXX.925.015-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.